Tribunal: TJDFT
Processo: 0752270-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência é pacífica quanto à inexistência de bis in idem na fixação da verba honorária sucumbencial tanto na ação de execução como na respectiva ação incidental de embargos à execução, tendo em vista a autonomia das referidas ações. Precedentes.

2. Na hipótese, não restou expresso na sentença que julgou improcedentes os embargos à execução que o valor fixado a título de honorários de sucumbência atendia a ambas as ações (execução e embargos). Pelo contrário, o dispositivo da sentença proferida nos embargos foi expresso quanto à independência da verba honorária arbitrada em relação à execução.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.